Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÃO COMPROVADA E INCONTROVERSA NO PLANO FÁTICO. PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO APRESENTADA PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO EM CONTATO POR APLICATIVO DE CELULAR. PROPOSTA NEGOCIADA E IMEDIATAMENTE ACEITA PELOS DEVEDORES. VINCULAÇÃO DA CREDORA PROPONENTE AOS TERMOS OFERTADOS. CONSTATAÇÃO. ACORDO POSTERIOR À CITAÇÃO, MAS ANTERIOR À PENHORA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A exceção de pré-executividade é admissível somente para arguir matérias que podem ser conhecidas pelo juiz de ofício, bem como aquelas que, sem constituir matéria de ordem pública, estejam previamente documentadas, sem que exijam dilação probatória.
1.1. São incontroversas as premissas fáticas invocadas pelos agravantes, pois as tratativas extrajudiciais documentadas nos autos não foram objeto de impugnação específica pela cooperativa de crédito agravada, que se limitou a alegar não estar vinculada aos termos da proposta apresentada aos recorrentes, legitimando a admissão da discussão da tese de defesa por meio de exceção de pré-executividade.
2.. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso, sendo que a proposta apresentada em contato pessoal por meio eletrônico deixa de ser obrigatória apenas se não for imediatamente aceita pela outra parte, consoante estabelecem os arts. 427 e 428, I, do CC.
2.1. Na hipótese dos autos é incontroverso e está demonstrado nos autos que houve aceitação imediata da proposta de acordo apresentada pela cooperativa de crédito agravada aos agravantes, para viabilizar o pagamento parcelado da obrigação de acordo com a capacidade financeira dos recorrentes.
3. A posterior realização de penhora não permite que a parte credora se recuse a cumprir a proposta apresentada aos devedores, ou que desista da transação estabelecida na forma dos arts. 427 e 428, II, do CC, sendo certo que o único evento processual permite a anulação da transação é a prolação de sentença transitada em julgado, quando a existência do julgamento é desconhecida pela parte, nos moldes do art. 850 do CC.
4. Declarada a eficácia jurídica e homologada a transação extrajudicial, e já tendo sido realizada a citação, a consequência no plano processual é o cancelamento da penhora e a suspensão do processo de execução durante o prazo concedido para pagamento, nos moldes em que estabelecido pelo art. 922 do CPC.
5. Quanto à penhora de ativos financeiros realizada pelo SISBAJUD, a medida deve ser desconstituída, pois o acordo foi firmado antes da medida constritiva, afastando a mora e a exigibilidade da obrigação orginalmente executada. Ademais, a cooperativa de crédito agravada recusou injustamente o cumprimento da transação, apontando como fundamento de seu desinteresse justamente a realização da penhora, o que viola a boa-fé objetiva.
6. Agravo de instrumento provido.